Tribunal: TJDFT
Processo: 0023246-65.2014.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. EXECUTADA. FALÊNCIA. DECRETAÇÃO. CRÉDITO INDIVIDUAL. HABILITAÇÃO NO PROCESSO FALIMENTAR. SEGUIMENTO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA FALIDA. SUBSISTÊNCIA. INCIDENTE EM CURSO. PERDURAÇÃO DE DUPLICIDADE DE PRETENSÕES EXECUTÓRIAS. INCIDENTE. RESOLUÇÃO. COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DA FALÊNCIA (LEI No 11.101/05, ART. 82-A, PARÁGRAFO ÚNICO). JUÍZO UNIVERSAL FALIMENTAR. UNIVERSALIDADE. REUNIÃO DAS AÇÕES NO JUÍZO ESPECIALIZADO. IMPERIOSIDADE. CRÉDITO ARROLADO NO QUADRO DE CREDORES. POSTULAÇÃO INDIVIDUAL. INVIABILIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Decretada a falência, a quebra gera o efeito de atrair à jurisdição do juízo especializado, de forma universal e indivisível, as execuções individuais movimentadas em face da falida, salvo aquelas já em curso no momento da quebra, que, a seu turno, também sofrem os efeitos da quebra, na vertente da suspensão do trânsito procedimental enquanto em curso o processo falimentar, sendo inviável, contudo, que, estando o crédito individualmente perseguido habilitado junto ao quadro de credores, a pretensão continue transitando isoladamente ante os efeitos que o decreto exerce sobre as demandas movimentadas em trânsito em face da falida e a qualificação de situação de litispendência envolvendo o mesmo direito creditório, a par da inocuidade de perduração da pretensão executiva individual, independentemente do desfecho do processo falimentar (Lei no 11.101/05, arts. 6o, 76, 82-A, 99, V, 115).
2. Habilitado o crédito objeto de pretensão executória individual no quadro de credores da falida, eventual postulação volvida à desconsideração de sua personalidade jurídica deve ser endereçada e resolvida pelo Juízo universal da quebra ante a atração que exerce sobre a gestão e realização das obrigações inerentes à falida, que compreende a decretação de sua desconsideração de sua personalidade jurídica com o propósito de responsabilizar terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação societária, conforme expressamente dispõe o legislador especial, tornando inviável que seja preservada a execução individual à guisa da possibilidade e viabilidade de redirecionamento dos atos executórios (Lei no 11.011/2005, artigo 82-A, parágrafo único, incluído pela Lei no 14.112/2020).
3. De acordo com o legalmente articulado, sobrevindo a homologação do Quadro-Geral de Credores, o crédito apresentado ao Juízo Falimentar reputa-se habilitado, marco a partir do qual o saldamento passará a depender tão somente da existência de numerário apto a fazer frente às restituições e ao pagamento dos créditos concursais e extraconcursais, que deverão ser pagos segundo a ordem de classificação preceituada pela legislação, tornando inviável que o crédito habilitado continue sendo perseguido no ambiente do executivo individual deflagrado em desfavor da falida, inclusive porque insustentável que haja duplicidade de pretensões com idêntico objeto.
4. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.